Tribunal: TJPA
Processo: 0805071-41.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805071-41.2023.8.14.0401

APELANTE: WEVERTON HENRYQUE COSTA CARDOSO, ALLEFY SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, § 2º, II C/C ART. 69 DO CP E ART. 244-B DA LEI 8.069 (ECA) -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA –
ABSOLVIÇÃO DO ART.
244-B
DA LEI
8.069
/90 – INVIABILIDADE - CRIME FORMAL. IMPOSSIBILIDADE.SUMULA 500 STJ – DOSIMETRIA.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO AQUEM DO MINIMO NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE -
TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Temerário o acolhimento da tese defensiva em face das insuperáveis provas da autoria e da materialidade delitivas, que asseguraram a efetiva participação dos recorrentes no crime em destaque;

II – Acerca do crime de corrupção de menores, insustentável o seu afastamento, uma vez que
restou incontroverso, diante das evidencias do acervo, a ocorrência do crime em destaque, que contou com a efetiva participação do menor no evento delituoso, restando evidenciado a unidade de desígnios com o menor para a pratica do roubo, sendo suficiente para configurar o crime de corrupção de menores. Sumula 500 do STJ;

III – Quanto a dosimetria, na
segunda fase,
o juízo reconheceu, a atenuante do art. 65, III “d” do CP, mas não pode modificar a pena devido a intransponibilidade da Sumula 231 do STJ. Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ, que permanece em pleno vigor;

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Allefy Silva dos Santos,
condenado às penas de
sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão em regime inicial
fechado (REINCIDÊNCIA),
e ao pagamento de dezesseis (16) dias-multa
e
Weverton Henryque Costa Cardoso,
condenado às penas de
seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de quinze (15) dias-multa, por terem incorrido na
prática do crime de roubo majorado, capitulado no 157, §2º, II, c/c art. 69, ambos do CPB, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990,
interpuseram
os respectivos recursos, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes da Capital/PA.

A vista disso, a defesa de
Allefy Silva dos Santos
advogou a tese absolutória com supedâneo no
princípio
in dúbio pro reo com relação ao delito patrimonial, com relação ao delito
de corrupção de menores pugnou pela ausência de comprovação do constrangimento do menor (ID 14893204).

A defesa do recorrente
Weverton Henryque Costa Cardoso,
asseverou
pela reforma da dosimetria da pena com aplicação da atenuante de confissão, com a possibilidade de readequação da reprimenda abaixo do patamar mínimo, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, por ser inconstitucional e ultrapassada (ID 14893203).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14893211),
pelo total improvimento dos recursos interpostos, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater. (ID 15543725677).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
17.03.2023, às 21h20m, estava em ronda juntamente com o SGT PM J. LUIS e SD PM MIRANDA, quando foram acionados via CIOP, sendo informados que três meliantes estavam em um carro de aplicativo (VW GOL, Placa QXP0C71), realizando um assalto, tendo a guarnição seguido em diligência e na Avenida Marques de Herval, esquina com a Rua Pirajá, procedeu a abordagem do veículo, ocasião em que se realizou busca pessoal nos três ocupantes, ALLEFY SILVA DOS SANTOS, WEVERTON HENRYQUE COSTA CARDOSO e o adolescente JOSÉ VITOR MENDES LEÃO, sendo encontrado com os mesmos um simulacro de arma de fogo, tendo os mesmos confessado que a abordagem ao motorista de aplicativo foi para além de subtrair os valores do motorista, utilizar o veículo para realizar outros assaltos. Após a prisão em flagrante dos maiores e a apreensão do adolescente, foram os mesmos encaminhados à Delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. A vítima do roubo, o motorista de aplicativo, VALDECIR MIRANDA VELOSO, narrou que na data acima citada, por volta das 19h, estava indo buscar um passageiro, no Bairro do Barreiro, momento em que foi abordado por dois meliantes, na Ponte do Barreiro, comunicando um assalto, tendo os mesmos se jogado em cima de seu veículo e o ameaçaram de morte caso não colaborasse. Que foi dirigindo sob ameaça até a Av. Perimetral para buscar o terceiro meliante e nesse momento, foi colocado para o banco de trás do veículo e um deles assumiu o volante e seguiram até a Av. Visconde de Souza Franco (Doca) para procurar mais vítimas para assaltar, contudo sem êxito. Que foi novamente colocado para dirigir até o Bairro da Pedreira, momento em que foram abordados por duas guarnições da Polícia Militar e sob forte ameaça de morte foi coagido a mentir para as guarnições, momento em que um dos policiais percebeu a situação e pediu para saírem do carro, o que foi atendido por todos, ocasião em que correu até os policiais informando todo o ocorrido e os meliantes foram presos em flagrante delito e apresentados na Unidade Policial. Ao ser inquirido pela autoridade policial, o denunciado WEVERTON HENRYQUE COSTA CARDOSO, disse que resolveu com seu amigo JOSÉ VITOR MENDES LEÃO, 16 (dezesseis) anos de idade, praticar crimes de roubo na data de 17.03.2023, utilizando uma arma de brinquedo que havia sido comprada na Feira do Barreiro e por volta das 19h30m, renderem o motorista de um veículo GOL de Cor Prata, apontando a arma para o mesmo, o fazendo parar, após o que, entraram no veículo e subtraíram seu aparelho de telefone celular, exigindo sua renda, tendo a vítima entregue a quantia de R$200,00 (duzentos reais). Que mandaram o motorista seguir com veículo e encontraram seu amigo ALLEFY SILVA DOS SANTOS na Trav. Saldanha Marinho e como ALLEFY sabe dirigir, este entrou no veículo e assumiu a direção. Que durante o trajeto viram uma mulher que portava um aparelho de telefone celular e tentou tomar o aparelho, mas a mesma gritou que era da igreja e resolveu desistir de roubá-la. Que seguiram viagem, tendo a vítima, motorista de aplicativo, voltado para a direção do veículo e logo em seguida foram abordados pela Polícia Militar que efetuou suas prisões. ALLEFY SILVA DOS SANTOS, disse que na data de 17.03.2023, por volta das 19h30m, estava na Travessa Saldanha Marinho, entre Trav. Timbó e Trav. Vileta fumando maconha, quando seus amigos WEVERTON e JOSÉ VITOR chegaram em um veículo GOL, Cor Prata e lhe disseram para entrar no mesmo, que iriam praticar roubos, sendo que WEVERTON portava uma arma de brinquedo, ficando sabendo que os mesmos haviam rendido o motorista de aplicativo e estavam com a intenção de fazer roubos na área. Que entrou no carro e o motorista dirigiu até a Av. Pedro Miranda quando tomou a direção do veículo, tendo dito que o veículo era 1.0 e não tinha força para fugir. Que dirigiu um pouco até que visualizaram uma mulher que portava um aparelho de telefone celular e WEVERTON tentou roubá-lo, mas não conseguiu. Que seguiram viagem e resolveu mandar o motorista de aplicativo voltar à direção e seguir para o rumo de sua casa e de seus comparsas, quando foram abordados por uma viatura na Av. Marques de Herval. Que conhece seus comparsas há muito tempo pois moram na mesma rua, já tendo passagens pela polícia, estando respondendo processo pelo crime de roubo. A autoria e a materialidade dos delitos estão perfeitamente caracterizadas nos autos (...)”.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
Allefy Silva dos Santos,
condenado às penas de
sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão em regime inicial
fechado (REINCIDÊNCIA),
e ao pagamento de dezesseis (16) dias-multa
e
Weverton Henryque Costa Cardoso,
condenado às penas de
seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de quinze (15) dias-multa, por terem incorrido na
prática do crime de roubo majorado, capitulado no 157, §2º, II, c/c art. 69, ambos do CPB, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990. Inconformados,
interpuseram
os respectivos recursos, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu,

a materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de Prisão em flagrante delito (ID 14893014 - Pág. 6); BO (ID 14893014 - Pág. 5) ocasião em que o relator na qualidade de sargento da polícia militar, declara que estava em ronda na VTR 7401(CPE), juntamente com sargento J. Luiz quando foram acionados via CIOP, que três meliantes estavam dentro de um carro de aplicativo realizando um assalto. supostamente em um GOL de placa OXP 0071; que a guarnição seguiu para diligência e na Avenida Marques de Herval, esquina com a rua Pirajá procedeu com a abordagem do referido veículo, ocasião em que se realizou busca pessoal dos nacionais,
Jose Vitor Mendes Leão. Eweverton Henryoue Costa Cardoso e Jose Vitor Mendes Leão
. sendo este último menor de idade: Que com os meliantes fora encontrado um simulacro: QUE após captura dos meliantes, estes confessaram que a abordagem do aplicativo foi para além de subtrair os valores do motorista, utilizar o veículo para realiza outros assaltos; Quo após a prisão em flagrante e apreensão do menor os nacionais foram encaminhados para a Delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis; auto de exibição e apresentação de objeto (ID 89101593 Pág. 9), o qual refere que o simulacro foi apreendido com os denunciados e o adolescente, que estavam com a vítima em seu carro de aplicativo, para praticarem assaltos; Carteira de Identidade do menor JOSE VITOR MENDES LEÃO (ID 14893015 - Pág. 11); Relatório da autoridade policial (ID
14893043 - Pág. 47).

Na ocasião a vítima do roubo, o motorista de aplicativo, VALDECIR MIRANDA VELOSO, narrou:

Que é vítima do roubo, que era umas oito horas da noite quando recebeu uma chamada para buscar um passageiro, que foi uma mulher que chamou, que quando chegou em um canal, já próximo ao local da corrida dois elementos se jogaram na frente do meu carro, um de menor e um de maior, que se assustou e o carro apagou, que tentou pular do carro, que o cinto segurou, que o celular voou do suporte, que ele colocou a arma na minha cabeça, que me mandou entrar no carro, que o de menor entrou no banco de trás do carro e o de maior no banco da frente, que fomos saindo devagarzinho, que eles falaram para eu não reagir, não fazer nada senão eles iam meter uma bala em mim, que demos uma volta por dentro do barreiro, que quando chegou em uma rua entrou outro rapaz, um baixinho, que ele entrou no banco de trás, que saímos demos uma volta, passamos do lado do Formosa da Curuça, que passamos perto da igreja do Perpétuo Socorro, que eles queriam fazer assaltos, que eu quem estava dirigindo, que passamos por uma rua e eles desceram para assaltar três pessoas, mas elas correram, que voltaram para o carro e o rapaz que entrou por último passou a dirigir o carro e me botaram para o banco de trás, que ficou eu e o menor no banco de trás e os dois adultos no banco da frente, que acha que ele estava um pouco nervoso e começou a estancar o carro, que eles tentaram de novo fazer assaltos lá pela Pedro Miranda, mas não conseguiram, que o carro estancou de novo, que me botou para frente de novo e foi dirigindo o carro, que ficaram andando tentando fazer assaltos, que quando estava próximo a Almirante Barroso, deu de frente com duas viaturas, que deu sinal e passou bem do lado da viatura, que o de maior que estava do seu lado me disse para eu não fazer nenhuma graça que senão ele ia me meter a bala, que o de menor disse para liberarem o tio, que já estava ficando perigoso e ele já estava nervoso, que sugeriu que deixaram ele em uma rua e levassem a chave, para que depois ele pegasse a chave e o carro, que disse que o carro não era seu, que era alugado, que tinha GPS e que umas 22h iria travar, que mais na frente a viatura deu sinal e parou o carro, que foram abordados por policiais e o que estava do seu lado ficou a arma na sua cintura e disse para ele falar que estava tudo bem e que estava levando passageiros e assim disse, que o policial olhou para dentro do carro e outra policial disse que o carro estava fazendo arrastão foi quando o que estava armado deixou a arma no carro e todos saíram, que aos policias fizeram a detenção deles, que no momento do assalto eles pegaram todo o dinheiro que eu tinha e o celular eu perdi, pois caiu em cima da rampa, que recuperou uma parte do dinheiro, que estava chovendo muito e quando os policiais lhe deram o dinheiro perdeu uma parte, que durante todo assalto achou que a arma era de verdade, que depois foram para delegacia para os procedimentos, que perdeu seu celular quando eles lhe abordaram em cima da ponte, pois tentou pular do carro, que os dois lhe chamavam de tio, que quem não falava quase nada era o baixinho, que o menor ficou no banco de trás e o de maior com a arma chamavam de Pit, que ele ficou do seu lado no carro, que o baixinho só ameaçava, dizia para eu não tentar nenhuma graça, que o adolescente apertava pelas costas, que o que estava com a arma era o mais violento, que ameaçava eles, que o que estava com a arma era o mais alto e magro, que que adolescente era magrinho e menor deles, que soube na delegacia que ele era adolescente, que o outro era baixinho, que reconheceu eles na hora em delegacia, que ficou com eles quase duas horas sob ameaça da arma, que eles só conseguiram levar o dinheiro da sua renda e do remédio que iria comprar, que ficou com medo de rodar a noite, que trabalha no Rosário Lanches e tem folga dia de segunda e rodava de noite e na sexta estava de atestado da sua perna e saiu para rodar a noite, que queria fazer um dinheiro extra, que ficou com medo e não roda mais a noite.

Na ocasião a testemunha
Alexandre Tavares Leão
, declarou:

Que, recorda dos fatos narrados na denúncia, que foi passado via CIOP que o carro Uber tinha sido tomado de assalto, que encontraram o carro na Marques com a Pirajá, que abordamos eles e negociamos para que eles se entregassem, que os três se entregaram juntamente com o motorista, que recorda deles, que um deles foi identificado como adolescente, que após a rendição o motorista de aplicativo acompanhou a guarnição até a delegacia da sacramenta para os procedimentos, que a vítima fez o reconhecimento, que não os conhecia de outras ocorrências na área.

No mesmo sentido foram as declarações de
Jorge Luís Guimarães de Oliveira,
declarou:

Que, recorda dos fatos narrados na denúncia, que fazia parte da guarnição que detiveram os acusados, que estavam em rondas pela Pedreira, quando entramos ali na Marques a abordagem aconteceu na Perebebuí se não se engana, que souberam pelo CIOP que estava ocorrendo a situação, que havia perseguição por outros caminhos, que avistaram o veículo com as características e abordaram o veículo e deram o apoio, que as pessoas saíram do carro, que procuraram identificar cada um, que procuraram identificar quem era a vítima, que nos deparamos com o rapaz aqui presente, que na abordagem soubemos que um estava armado, que o motorista do Uber falou que um estava ameaçando com a arma no seu rosto, que perguntaram onde estava a arma, que fez a busca no veículo e achou a arma lá do lado do passageiro, que era um simulacro, que foram conduzidos para os procedimentos, que a vítima os acompanhou para delegacia, que foi a primeira vez que o acusado foi apreendido, que não prestou depoimento na vara da infância e juventude, que não sabe de valor subtraído da vítima, que quando entrou no veículo percebeu pertences da vítima revirados, que achou o armamento, que era o simulacro, que soube que eles queriam fazer outros assaltos, que aquela área ali isso é constante nos finais de semana, que não falou com a vítima quanto tempo ela ficou em poder dos acusados, que pelo que estava acompanhando na fonia, de perseguição tinha uns quarenta minutos, pelas informações que estavam colhendo, que não chegou a conversar com a vítima, que ela só lhe informou sobre a arma que estava no carro.

O menor JOSE VITOR MENDES LEÃO, narrou:

Que, é amigo dos acusados, que o Weverton que convidou o depoente para o assalto, que a arma era um simulacro, que o simulacro era do Weverton, que quem parou na frente do carro foi o Weverton e ai o carro parou, que nessa hora ele só mostrou a arma para a vítima e ela parou o carro, que nessa hora entrou eu e o Weverton, que a vítima continuou na direção do carro, que na Rua Nova o Allefy entrou no carro, que a vítima continuou na frente, que quando chegou na Pedro Mirando o Allefy passou a pilotar o carro, que a vítima foi para o meu lado no banco de trás, que não pegamos o celular da vítima, que acho que ela deixou cair quando paramos o carro, que eu queria ir embora já, que eles queriam fazer um arrastão, que a polícia já pegou nós quando estávamos indo embora para casa, que a gente estava descendo a Marques, que eu consegui falar para os caras para gente ir embora, que não conseguimos praticar outros assaltos, que não íamos ficar com o carro, que iam largar a vítima com o carro, que não sei quanto tempo ficamos com a vítima, que acha que foi uma meia hora só, que quando dobramos na Marques encontramos duas viaturas e fecharam a gente e elas fecharam a gente e não tinha para onde escapar, que saíram do carro e nos rendemos, que estava em liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade quando os fatos ocorreram, que morava com sua mãe, que está estudando, que não uso substancia entorpecente, que só usa cigarro, que estava cumprindo as medidas impostas, que recebeu no mês de dezembro, que estava assinando no Creas, que estava fazendo um curso, que o simulacro era do Weverton, que a sua participação foi só de estar na hora, que subtraíram a carteira da vítima com dinheiro, que não pegamos o celular, que a vítima perdeu, pois deixou cair, que ele tentou descer do carro, que o Weverton mostrou o simulacro para ele e mandou ele entrar, que quando pediram a carteira ele não achou mais o celular, que só pegaram a carteira, que no início a vítima ficou dirigindo, que depois que pegaram o Allefy já na Pedro Miranda que ele passou a dirigir, que a vítima foi para o banco de trás comigo do meu lado, que o Weverton estava portando o simulacro no banco da frente, que arrastão é o cara fazer vários assaltos, que eu não queria fazer pois eu estava com medo de ser preso de novo, que disse para eles irem embora que ia dar errado, que quando decidiram ir embora foi que cercaram a gente, que não estava cometendo assaltos, que se envolveu nesse assalto pois lhe convidaram e teve mente fraca na hora, que não pensei direito na hora.

Por ocasião do interrogatório de WEVERTON HENRYQUE COSTA CARDOSO, revelou:

Que, tem 20 anos, que é solteiro, que tem uma filha que vai fazer um ano sábado, que ela é saudável, que ela está com a mãe, que estudou até a 7ª/8ª série, que trabalhava como vendedor de peça de carro e mecânico, que não foi preso antes e não responde a outro processo, que não tem dependência química, que conhecia o adolescente e o outro acusado da rua, que vai responder as perguntas sobre os fatos narrados na denúncia, que não combinaram de assaltar o uber, que o simulacro não era meu, que o simulacro era do de menor, que o assalto foi lá na Av. Cardoso de Osvaldo, que só fizemos o assalto lá, que entraram no carro e foram embora, que em nenhum momento eu cheguei a agredir a vítima, que não o ameaçou, que não apontou a arma na cabeça dela, que só falou que era para ela compreender o assalto e nós seguir reto, que quem anunciou o assalto foi o de menor, que conhecia o adolescente lá da minha rua, que não tinha praticado ato infracional com ele antes, que estava na rua passando necessidade com algumas coisas para sua filha, que tinha brigado com sua mãe também, que veio isso na cabeça, de praticar o assalto, que até hoje está arrependido de ter feito isso, que a arma era um simulacro, que foi a primeira vez que praticou esse fato, que fomos buscar o Allefy para dirigir o carro.

O acusado ALLEFY SILVA DOS SANTOS, no seu interrogatório, esclareceu:

Que, tem 24 anos, que é solteiro, que tem um filho, que é saudável, que estudou até a 7ª/8ª parou, que estava trabalhando na Pedro Miranda, com peças de carros novos e usados, que era uma loja, que levava o Weverton para trabalhar, que ele mora perto de sua casa, que já foi preso antes, que o motivo foi jogo, que pegou pena de seis anos e dois meses, se não se engana, que estava de condicional, que só responde a esses dois processos, que não tem nenhuma doença, que conhecia o adolescente de perto de casa também, que no dia dos fatos seu patrão tinha acabado de lhe deixar em casa, tomou banho, foi cortar o cabelo, que foi com um amigo fumar num canto da praça, que nessa hora chegou o Weverton apontando a arma para mim, para eu entrar no carro e ser piloto, que entrou no carro, que ele mandou a vítima seguir, que quando chegou na Pedro Miranda ele mandou eu passar para o lugar da vítima e a ela passou para trás, que falava para ele deixar a vítima e irem embora para casa, que disse que levava ele para trabalhar e estava acontecendo isso, que disse que já respondia processo, que quando conseguiu tirar o foco dele de roubar e estavam voltando para casa na Marques, deram de frente com uma viatura policial, que conseguiram se sair, que disse que não iria mais dirigir, que colocaram a vítima de novo para dirigir e o acusado foi para trás de volta, que quem desceu para assaltar a vítima foi o Weverton, que ele saiu com a arma na mão, que na hora estava passando a viatura, que não saiu do carro por isso, como já responde ficou com medo de sair correndo, que conhece ele desde pequeno, que não tinha praticado assalto com ele antes e nem com o adolescente, que conhece o adolescente da rua, que ficamos rodando de carro com a vítima, que ficou tirando o foco dele do roubo, que ficamos meia hora, quarenta minutos no carro com a vítima, que quem pegou a vítima foi o Weverton e o Vitor e depois me pegaram, que ficamos na Pedro Miranda, que depois fomos na Marques, que viu que a gasolina do homem estava acabando, que ele disse que o carro não era dele, que ele rodava, que tentou entrar na mente deles, para deixarem o homem (vítima), que já iam embora, que iam deixar a gente perto da nossa casa, que ele iria embora, que ali perto encontraram duas viaturas, que a vítima parou o carro e eu desci do carro, que logo depois todos desceram, que perguntaram quem era a vítima, que ela se apresentou, que até então eu era a vítima também, que tentou dizer isso na custódia, mas não lhe ouviram e lhe transferiram para cadeia.

De fato, imperioso observar que a prova da autoria delitiva, deve ser a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida acerca da autoria da prática delituosa. Segundo PEREIRA E SOUZA:

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova” (
Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal
, 3. Ed., Lisboa, A. M. DCCCVI, pg.

28 a 132).

Nesse cenário, diante das provas e das narrativas
ut supra
, se observou que ALLEFY SILVA DOS SANTOS e EWERTON HENRYQUE COSTA, juntamente com um terceiro elemento menor de idade, praticaram o crime de roubo majorado em face da vítima
Valdecir Miranda Veloso
, motorista de aplicativo, que foi rendido pelos acusados mediante ameaça de uma arma de fogo (SIMULACRO), os quais entraram no veículo da vítima e o obrigaram a dirigir para que eles pudessem procurar outras vítimas para cometerem assaltos. Ocasião em que foram interceptados e presos pela polícia.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

No processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a
prova
, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Desse modo, a prova da materialidade, nos presentes autos, restou fartamente evidenciada, bem como guardou simetria com as evidencias orais produzidas em contraditório judicial, como se pode observar pelo
interrogatório, o acusado
Weverton Henryque
, o qual admitiu participação no ilícito patrimonial, esclarecendo que o menor portava a arma (simulacro), por ocasião da ação reprovável e que ALLEFY conduzia o veículo.

A vítima VALDECIR MIRANDA VELOSO, narrou em detalhes como teria ocorrido a abordagem do seu veículo na ponte do barreiro, ocasião em que foi ameaçado com uma arma de fogo por um dos acusados e, após a dupla entrar no carro, foi obrigado a dirigir, sendo que na altura da Pedro Miranda, ALLEFY SILVA, se juntou WEVERTON HENRYQUE e ao menor. Nesse aspecto, de
acordo com a jurisprudência pacificada no STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
).

Na espécie, ALLEFY SILVA, alegou que teria sido coagido em participar do delito. Contudo, segundo se apurou nos autos, o recorrente já seria contumaz na pratica desse tipo de delito, inclusive contando com a efetiva colaboração do menor apreendido, como se pode observar nos processos em epígrafe (processo nº 0013862-08.2018.8.14.0401 – fato ocorrido em 2018) (ID 14893183 - Pág. 8). Ademais, a assertiva produzida por ALLEFY SILVA, se encontra isolada nos autos, não havendo qualquer respaldo probatório que empreste alguma credibilidade a palavra do apelante.

Cediço mencionar que os policiais
Alexandre Tavares Leão e
JORGE LUIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA, em depoimento ratificaram a ocorrência dos fatos, e que após a abordagem identificaram a vítima e os demais envolvidos no crime.
A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Desse modo, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a materialidade do crime, e sua autoria restou consolidada pelas provas orais produzidas nos termos entabulados na exordial, não havendo motivos aparentes para retificações ou emendas no
decisum
hostilizado que deve manter-se na sua integralidade.

DA INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Na hipótese, a defesa de ALLEFY SILVA, asseverou que não restou comprovado o delito tipificado no art. 244-B do ECA. Logo, necessário a absolvição.

Na espécie, p
ratica o crime tipificado no art.
244
- B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, quem incorre nos seguintes verbos: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, sem a necessidade da prova efetiva da corrupção, por se tratar de delito formal (Súmula 500 do STJ).

Nesses moldes, restou incontroverso, diante das evidencias do acervo, a ocorrência do crime em destaque, que contou com a efetiva participação do menor no evento delituoso, em face das insuperáveis evidências da unidade de desígnios do agente com o menor, para a pratica do roubo, sendo suficiente para configurar o crime de corrupção de menores.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA
.

Nesse ponto a defesa de WEVERTON HENRYQUE, advoga a tese de superação da sumula 231 do STJ, ao considerar a confissão espontâneo do recorrente, ficando a pena na segunda fase da dosimetria, abaixo do patamar mínimo.

Nesse aspecto, n
a
segunda fase dosimétrica, é assente a inviabilidade da redução de pena, conforme o teor da Súmula 231 da Corte Cidadã, pois

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nessa via, o STF, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal. Ademais, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Com efeito, inoportuno ou inviável operar-se qualquer modificação no decisum hostilizado, que se pautou na estrita legalidade, e ao final foi fixado uma quantidade de pena razoável e proporcional a falta cometida, não havendo quaisquer motivos que macule o decisum vergastado que deve seguir mantido em todos os seus termos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
Allefy Silva dos Santos,
condenado às penas de
sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão em regime inicial
fechado (REINCIDÊNCIA),
e ao pagamento de dezesseis (16) dias-multa e
Weverton Henryque Costa Cardoso,
condenado às penas de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de quinze (15) dias-multa, por terem incorrido na prática do crime de roubo majorado, capitulado no 157, §2º, II, c/c art. 69, ambos do CPB, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024